Tribunal: TJDFT
Processo: 0705285-22.2023.8.07.0012
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. RESPEITO AOS REQUISITOS. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prestação alimentícia deve ser proporcional, a fim de que haja um equilíbrio entre as necessidades atuais do alimentando e os recursos percebidos pelo responsável pelo seu pagamento.
2. Sopesados os elementos de prova, deve-se ter em mente que, se por um lado não se pode onerar excessivamente o alimentante, por outro também deve ser considerada a necessidade do alimentado, impossibilitando que os alimentos sejam fixados em valor ínfimo às urgências desse ou desproporcional à condição financeira daquele.
3. Analisado o conjunto probatório dos autos, deve ser mantida a r. sentença, observando-se que, nos termos do art. 1.699 do CC, se sobrevier mudança na situação financeira de quem supre os alimentos, ou na de quem os recebe, será possível reduzir, majorar ou exonerar o encargo alimentar.
4. Apelações conhecidas e não providas.